Tribunal: TJSP
Processo: 1009815-44.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Usucapião – Extinção da ação, sem resolução do mérito – Decisão acertada, pois há alegação de posse indireta decorrente de escritura de doação não registrada, sendo possível, contudo a regularização da propriedade registral via inventário, considerando o falecimento dos doadores – Requisito temporal da usucapião, aliás, que nem sequer se preencheu no caso concreto - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Usucapião – Extinção da ação, sem resolução do mérito – Decisão acertada, pois há alegação de posse indireta decorrente de escritura de doação não registrada, sendo possível, contudo a regularização da propriedade registral via inventário, considerando o falecimento dos doadores – Requisito temporal da usucapião, aliás, que nem sequer se preencheu no caso concreto - Recurso desprovido.